Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos termos dos arts. 23 e 25 do CP e do art. 386, VI, do CPP, absolveu o réu, em razão de legítima defesa, da prática de lesão corporal cometida em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13, c/c os arts. 5oe 7o da Lei n. 11.340/06). O Ministério Público recorre, sustentando a existência de provas suficientes para responsabilização penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência de gênero, ante a alegação de legítima defesa; e (ii) determinar o valor probante da palavra da vítima, que alterou sua versão em juízo, para o julgamento da materialidade e da autoria do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. A mudança de versão da vítima na fase judicial, motivada pela tentativa de isentar o réu de responsabilidade, não afasta a robustez do conjunto probatório previamente constituído.
5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, uma vez que os requisitos do art. 25 do Código Penal, como a moderação e a necessidade de repelir agressão injusta, não foram comprovados (CPP, art. 156), notadamente quando as lesões da vítima são desproporcionais às escoriações apresentadas pelo acusado.
6. Considerando os elementos materiais e testemunhais, restam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impondo-se a reforma da sentença absolutória para a condenação do acusado, em consonância com os arts. 129, § 13, do Código Penal e arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06.
7. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
8. Reprimenda fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, com a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da Acusação conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 13, do CP e arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de delito praticado no contexto de violência doméstica, a alteração da versão dos fatos pela vítima não impede a condenação se há provas independentes que comprovem a materialidade e autoria do crime.
2. A legítima defesa requer o cumprimento dos requisitos do art. 25 do Código Penal, incluindo o uso moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta e atual, sendo ônus da Defesa comprová-los (CPP, art. 156).
3. A dosimetria da pena é discricionária, devendo ser fundamentada de acordo com as particularidades do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156 e 386, VI; CP, arts. 23, 25, 77 e 129, § 13; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.